Tribunal: TJDFT
Processo: 0740356-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA SALARIAL. AUXÍLIO EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. LIBERAÇÃO DE VALORES NA ORIGEM. MANUTENÇÃO.

1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor.

2. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar. 2.1 O caráter impenhorável das verbas salariais também se aplica aos valores atinentes ao auxílio emergencial concedido pelo Governo Federal (Lei n. 13.982/2020), uma vez que tal auxílio se destina justamente a garantir a subsistência do beneficiário no período da pandemia pela Covid-19.

3. No caso dos autos, a dívida vindicada não possui natureza alimentar (Cédula de Crédito). Assim, ante o caráter impenhorável das verbas bloqueadas, resta acertada a decisão agravada que determinou a liberação de tais valores em sede de tutela de urgência, estando plenamente demonstrados os requisitos para sua concessão, nos termos do artigo 300, do CPC, não havendo que se falar em sua reforma.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.